Tribunal: TJSP
Processo: 3003962-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão antecipatória do autor voltada à condenação da Administração Pública Estadual a providenciar o quanto necessário para a imediata realização de cirurgia de "ARTROPLASTIA DE REVISÃO", com o fito de viabilizar o tratamento de "COXOARTROSE GRAVE DE QUADRIL"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão antecipatória do autor voltada à condenação da Administração Pública Estadual a providenciar o quanto necessário para a imediata realização de cirurgia de "ARTROPLASTIA DE REVISÃO", com o fito de viabilizar o tratamento de "COXOARTROSE GRAVE DE QUADRIL" (CID 10 M16.0) de que é portador – admissibilidade – presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – probabilidade do direito, associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp no 1.474.665-RS) – inexistência de óbice ao deferimento de tutela de urgência contra a Administração Pública que vise à proteção da saúde. Recurso desprovido.